Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717286-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO PANFLETOS SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI, ELDSON SANTOS DE MELO D E S P A C H O O agravante interpõe agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 20 de julho de 2020 17:50:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator